Tribunal: TJDFT
Processo: 0711691-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0711691-61.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: EGTM COMERCIO VAREJISTA ALIM LTDA, FNTR COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA - EPP, FRANCISCA NATANIA TAVARES DOS REIS, GILVAN MONTEIRO SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) SA contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da execução de título extrajudicial n. 0705603-38.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de pesquisas aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD, nos seguintes termos: Os executados constituíram advogado, de sorte que estão cientes do feito, motivo por que não prospera o pedido do exequente para que se promova a citação por Oficial de Justiça. Tampouco merece guarida o pedido de consulta às declarações de imposto de renda da parte executada dos últimos 05 anos (INFOJUD). É que os bens eventualmente registrados em nome do devedor deverão constar de sua declaração atual, a consulta às anteriores se revela de toda inútil, pois nada mais indicaria do que os bens que já lhe pertenceram. Ademais, a medida requerida vai de encontro aos princípios constitucionais da celeridade e duração razoável do processo, dispostos no art. art. 5, LXXVIII, da Constituição Federal, porque não exibe resultado satisfatório e onera demasiadamente os serviços cartorários, conforme se depreende das regras de experiência comum (art. 375 do CPC). Nesse sentido, indefiro os pedidos antecedentes. No mais, o curso da execução ficará suspensa por 1 (um) ano (a partir da certidão de ID 171382437), nos termos do art. 921, III e §§ 1o e 4o, do CPC (prazo pelo qual o processo ficará no arquivo provisório). E, após o transcurso do prazo da suspensão, o processo permanecerá no arquivo provisório, agora na forma do § 2o também do art. 921 do CPC. A reiteração de diligências para localização de bens do executado, por meio dos sistemas disponíveis ao juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do devedor (REsp 1.284.587/SP). Publique-se. No agravo de instrumento (ID 57194032), o banco exequente, ora agravante, pleiteia “antecipe os efeitos da tutela recursal (efeito ativo) e determine a realização das pesquisas de praxe em face dos executados EGTM, GILVAN e FRANCISCA, mediante os sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SERASAJUD” (p. 8). Sustenta estarem presentes os requisitos para a concessão do pedido liminar, ante a plausibilidade do direito alegado, eis que restou comprovada a existência da dívida e demonstrado que inexiste a realização de pesquisa de bens em momentos anteriores (fumus boni iuris); bem como a urgência da medida, porquanto observada “a dilapidação patrimonial materializada pelos AGRAVADOS e, sua atual situação financeira e o simples fato de que não há nenhum outro bem que possa ser constrito para satisfação da dívida” (periculum in mora). Preparo recolhido regularmente (ID's 57165644 e 57165647). Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. A teor do que prescrevem os artigos 932, III, do Código de Processo Civil e 87, III, do Regimento Interno do TJDFT, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Ocorre que a interposição do presente agravo de instrumento se deu extemporaneamente. Dispõe o artigo 1.003, caput e §5o, do Código de Processo Civil, que o prazo para interposição de recurso é de 15 (quinze dias) contados da data em que os advogados são intimados da decisão. In verbis: Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. [...] § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. Por outro lado, o artigo 5o, § 1o, da Lei n. 11.419/2006, que trata da informatização do processo judicial e dá outras providências, considera “realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização”, começando a fluir o prazo no primeiro dia útil seguinte à data do acesso (intimação eletrônica). Já o Provimento n. 12/2017 deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) e suas atualizações, artigo 60, deste Tribunal de Justiça, que será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico ou, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação. No caso em apreço, verifica-se que a decisão combatida de ID 180568065 foi integrada pela decisão de ID 187660604 (ambas dos autos de origem), tendo sido esta última proferida em 26.2.2024 (segunda-feira); sendo que o recorrente registrou ciência eletrônica do ato em 27/02/2024 (terça-feira), às 05:08:39. Diante de tal registro, tem-se como início do prazo processual a ser considerado (dies a quo) o dia 28.2.2024 (quarta-feira). Nesse contexto, o prazo final de 15 dias úteis para interposição do agravo de instrumento (dies ad quem) seria o dia 19.3.24 (terça-feira). Não obstante, o presente recurso (ID 57194032) somente foi interposto em 21.3.2024 (quinta-feira), sendo manifestamente intempestivo. Desse modo, resta indubitável sua inadmissibilidade. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.007, caput, do CPC e do art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento porque intempestivo. Preclusa esta, proceda a Secretaria ao arquivamento dos presentes autos, com as cautelas de praxe. Intime-se. Brasília/DF, 27 de março de 2024. CARLOS MARTINS Relator